Tribunal: CARF
Processo: 13009.000475/2002-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13009.000475/2002-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.576 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
METALÚRGICA BARRA DO PIRAÍ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/12/1997
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COMPENSADO.
CANCELAMENTO.
Comprovado nos autos que o crédito tributário lançado foi objeto de
compensação em data anterior à de lavratura do auto de infração, não subsiste a
exigência fiscal.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Conforme exposto na decisão de e-fls 124-126, trata-se de Recurso Voluntário
(fls. 81 a 84) interposto pelo Contribuinte, em 14 de abril de 2010, contra decisão
consubstanciada no Acórdão no 13-27.861 (fls. 46 a 49), de 28 de janeiro de 2010, proferido pela
5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ), que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13009.000475/2002-38
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.576 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000475/2002-38

decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação apresentada pelo
Contribuinte, mas exonerar de ofício a multa aplicada.
Na origem, contra a empresa foi lavrado auto de infração eletrônico de fls. 05/13
em virtude da apuração de falta de recolhimento da PIS no período de 12/97, com a exigência da
contribuição de R$28.209,03, multa de ofício de R$21.156,77 e juros de mora de R$23.929,72,
perfazendo o total de R$73.295,52.
Como já dito acima, a 5a Turma da DRJ/RJ2, acórdão n° 13-27.861, deu parcial
provimento à impugnação. A decisão foi assim ementada:
Multa de Ofício. Retroatividade Benigna. O princípio da retroatividade benigna impõe o
cancelamento de multa lançada de oficio com base em legislação posteriormente
alterada no sentido de não mais tratar como infração a conduta apenada.
Então, foi mantida a exigência do principal de PIS, R$ 28.309,03, mas cancelada a
multa de ofício aplicada:
A mesma sorte não terá a multa de oficio, pois, esta ficou limitada, na forma do art. 18
da L. 10.833/03 acima citado, na sua redação original, à eventual apuração de diferenças
decorrentes de compensação indevida de débitos de tributos e contribuições federais,
mas tão-somente quando caracterizadas as infrações, discriminadas no dispositivo em
questão, como sendo aquelas previstas nos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502/64. Deduz-se
que a hipótese residual não se aplica à situação aqui discutida, em que não se cogita de
dolo.
(...)
Em face da retroatividade benigna, prevista pelo inciso II, “a”, do artigo 106 do CTN,
impõe-se exonerar a contribuinte da multa de ofício, uma vez que as circunstâncias
existentes no presente processo não se coadunam com as hipóteses previstas na
legislação de regência para a aplicação da penalidade.
Assim, analisando o problema por este ângulo, conclui-se pela procedência da
contribuição lançada mas, por outro lado, pela exoneração da multa de oficio aplicada
sobre o débito declarado em DCTF, uma vez que as circunstâncias existentes no
presente processo não se coadunam com a hipótese prevista no artigo 18 da Lei n°
10.833/03 para a incidência da referida penalidade.

Em seu recurso voluntário, a Recorrente repete a defesa anterior: alegou ter
compensado o débito em questão conforme processo n° l3854.000009/98-71, de 07/01/98, com
crédito da Coimbra - Frutesp S/A.
A Resolução n° 3301-001.243 converteu o julgamento em diligência, para:
A questão central na presente lide envolve a alegação por parte do Contribuinte que a
autuação não procede, visto que o débito de PIS foi extinto por compensação
devidamente homologada em período anterior a lavratura do auto de infração.
(...)
Neste sentido, por se tratar do mesmo Contribuinte com os mesmos fatos e alegações,
apenas com diferença da contribuição ao PIS e COFINS, voto por converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem verifique a autenticidade do
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.576 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000475/2002-38

DCC anexado pelo sujeito passivo, bem como, se o crédito tributário objeto do
lançamento foi quitado, retornando os autos para análise do mérito da causa.
O relatório de diligência fiscal de e-fls. 134-135 confirmou a compensação nos
termos em que aduzida pela empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
A questão posta à análise é a afirmação da empresa de que a autuação não procede,
visto que o débito de PIS foi extinto por compensação devidamente homologada em período anterior
à lavratura do auto de infração.
A Resolução n° 3301-001.243 determinou a investigação do argumento, tendo o
relatório fiscal decorrente confirmado a extinção do valor constituído no auto de infração objeto
deste processo administrativo.
Confira-se:
06. Visando trazer aos autos os elementos necessários que pudessem atender à
diligência solicitada, consultou-se o sistema interno da RFB – PROFISC com o intuito
de buscar informações sobre o processo no 13009.000457/97-37, que foi o processo
indicado no DCC na identificação de alguns débitos compensados, vide fl. 88. Por meio
de pesquisa no referido sistema, verificou-se que o débito de PIS, código: 8109, período
de apuração: 12/1997, no valor de R$ 28.209,03, está com saldo devedor zero, e a forma
de extinção foi “PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO – SIAFI” (no do pagamento:
12249999610), com data de alocação (manual) em 16/04/2002, vide fl. 131, ou seja,
anterior à data de lavratura do Auto de Infração (09/05/2002), vide Extrato Completo do
PAF no 13009.000457/97-37 às fls. 130 a 132.
07. Verificou-se, também, por meio do sistema interno da RFB – SIEF – Documentos
de Arrecadação, o DARF referente ao PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO – SIAFI,
de forma que se confirmou a existência desse DARF nos sistemas internos da RFB.
Observando-se as características desse DARF, confirmou-se as informações existentes
no Extrato do PAF no 13009.000457/97-37, que são elas: data de arrecadação:
15/01/1998, no do pagamento: 12249999610, valor extinto: R$ 28.209,03 e sistema de
controle do débito: PROFISC. Observou-se, também, que o banco foi o 009 e agência
0001, que são informações características do Pagamento de Compensação – Siafi, vide
telas do Sief – Documentos de Arrecadação à fl. 133.
08. Diante do exposto, resta comprovada a existência do Documento Comprobatório de
Compensação (DCC) anexado pelo sujeito passivo em fase recursal, pois as
informações constantes do mesmo, relativas ao débito de PIS, código: 8109, período de
apuração: 12/1997, no valor de R$ 28.209,03, foram efetivamente implementadas nos
sistemas internos da RFB, conforme explanado nos parágrafos 06 e 07.
09. Conclui-se, portanto, que houve realmente a quitação do crédito tributário objeto do
lançamento, por meio de compensação, em data (25/03/2002) anterior à data de
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.576 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000475/2002-38

lavratura do Auto de Infração (09/05/2002), vide data de emissão do DCC à fl. 88.
Consultando-se o extrato do PAF no 13009. 000457/97-37 chega-se à mesma conclusão,
pois a data de alocação (manual) da compensação ocorreu em 16/04/2002, vide fl. 131.
Por conseguinte, se inexistente o crédito reclamado pela autoridade fiscal, deve
ser o auto de infração cancelado.
Conclusão
Por isso, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital